Tribunal: TCU
Processo: 005.421/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados ao Programa Nacional Farmácia Popular, em 2013 e 2014, por parte de Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda. e seus representantes legais. Considerando que, nesta oportunidade, os responsáveis solicitam o reparcelamento, em 120 parcelas mensais, do valor do débito imputado pelo Acórdão 5378/2020-TCU-Segunda Câmara , cujo prazo foi inicialmente fixado em 36 meses e, posteriormente, estendido para 60 meses por meio do Acórdão 12425/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando que os devedores justificam o pleito no estado de calamidade pública oriundo da pandemia provocada pelo coronavírus, que tem comprometido os pequenos e médios negócios em nosso país; considerando que esta Corte tem autorizado, em caráter excepcional, o parcelamento de dívidas em número de parcelas superior ao autorizado pelo art. 217 do Regimento Interno (v.g. Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017 da 1a Câmara; Acórdãos 2.556/2017 e 7.880/2017 da 2a Câmara; e Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário ); considerando que os responsáveis vêm pagando regularmente as parcelas referentes às multas a eles infligidas, para as quais não pedem extensão do prazo de 60 meses concedido pelo referido Acórdão 12425/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando que não houve a conclusão do processo de cobrança executiva mediante remessa de seu conteúdo à Advocacia-Geral da União; considerando que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são favoráveis ao deferimento desse pedido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar, em caráter excepcional, o pagamento do débito solidário imposto aos responsáveis pelo Acórdão 5378/2020-TCU-Segunda Câmara em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais consecutivas, mantendo o parcelamento das multas no prazo estipulado pelo Acórdão 12425/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) fixar o vencimento da primeira parcela do débito solidário em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; e c) alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 005.421/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Cesar de Lima (XXX.436.328-XX); Evandro Augusto de Lima (XXX.847.848-XX); Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda (04.501.449/0001-94) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Ligia Pires de Campos Sanchez Garcia (126.889/OAB-SP) e Carolina Correa Mendes (391.513/OAB-SP), representando Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há